Tribunal: TJES
Processo: 5022016-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022016-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO DIAS SILVA

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA/ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022016-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO DIAS SILVA

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA/ES.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ARTIGO 55 DA LEI N.º 11.343/06. IRREGULARIDADE SANADA COM BREVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

A ausência inicial de notificação para defesa prévia (art. 55 da Lei de Drogas), quando detectada e corrigida tempestivamente pelo magistrado de origem, configura mera irregularidade sanável, não gerando nulidade absoluta sem a prova de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

O reconhecimento de excesso de prazo exige a constatação de desídia deliberada do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela simples soma aritmética de prazos. No caso, a marcha processual é compatível com o princípio da razoabilidade.

A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (99 pedras de crack, maconha e cocaína) e do histórico criminal, marcado por reiteração delitiva e quebra de regime aberto.

Condições pessoais favoráveis não suplantam a indispensabilidade da custódia quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022016-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO DIAS SILVA

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA/ES.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da segregação cautelar de
Hugo Dias Silva
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A irresignação não merece prosperar.

Quanto à alegada nulidade por
cerceamento de defesa
, verifica-se que o Juízo de origem, ao detectar a inobservância pontual da regra contida no artigo 55 da Lei n.º 11.343/06, determinou prontamente a retificação do ato. Conforme consta na decisão de ID 17559711, a autoridade coatora agiu com brevidade ao sanar o equívoco, ordenando a expedição urgente de mandados de notificação pessoal para a apresentação de defesa prévia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que irregularidades procedimentais constituem meras nulidades relativas, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da invalidez do ato, sob a égide do princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, o vício foi identificado e corrigido
ainda na fase inicial da instrução
, inexistindo ato decisório irreversível ou prejuízo à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

"5. Demonstrado que o Juízo singular cancelou a primeira audiência de instrução e determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, peça efetivamente oferecida, não há falar em nulidade por desobediência do rito previsto no art. 55 da Lei 11.343/2006, estando prejudicado o pleito de nulidade.(HC n. 399.168/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

No que tange ao alegado
excesso de prazo
, a pretensão recursal encontra óbice no Princípio da Razoabilidade. A contagem de prazos processuais não resulta de mera operação aritmética, devendo considerar a
complexidade do feito e a marcha regular do processo
.

Na espécie, o paciente está preso desde 29/06/2025. Ao contrário do que se sustenta,
o

lapso temporal transcorrido não configura mora injustificada ou desídia do aparelho judiciário
, especialmente porque o Juízo singular tem promovido sucessivas
reavaliações da custódia
e adotou as
providências necessárias para regularizar o rito processual
.

Sobre os requisitos da prisão preventiva, a necessidade de garantia da ordem pública mostra-se evidente. O
fumus comissi delicti
está robustamente demonstrado pela apreensão de 99 pedras de crack, maconha, cocaína, balança de precisão e anotações típicas do tráfico.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e no elevado risco de reiteração delitiva. Hugo Dias Silva ostenta condenação anterior por roubo e respondia a outras ações penais por tráfico e furto no momento do novo flagrante, o que demonstra desprezo pela ordem jurídica e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Conforme precedentes do STJ:

"A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva." (AgRg no RHC n. 224.024/SP).

Nesse sentido, a manutenção da custódia é medida que se impõe para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.